Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-72.2025.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000564-72.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 051.036.411-00 (APELANTE), VINICIUS BRITO DA SILVA - CPF: 045.767.781-37 (ADVOGADO), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA BEATRIZ DA COSTA LEMOS - CPF: 052.079.212-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA COSTA ALVES - CPF: 053.033.882-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MACHADO MAIA - CPF: 110.492.756-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO HENRIQUE COELHO ASSUNCAO - CPF: 041.856.491-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 014.394.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000564-72.2025.8.11.0108

APELANTE: JOSE ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é lícita; (ii) estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) o réu tem direito à pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.

A busca domiciliar foi válida, pois amparada em fundadas razões decorrentes da fuga de suspeitos ao avistar a viatura, com abandono de drogas, e pela autorização do proprietário do imóvel.

4.

Os depoimentos policiais foram harmônicos e corroborados por outras provas, não havendo qualquer nulidade ou vício na diligência.

5.

A pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de apetrechos para mercancia, e a inexistência de provas concretas da dedicação a atividades criminosas ou de envolvimento com organização criminosa autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6.

Ações penais em curso não podem ser utilizadas para negar o benefício.

7.

A pena foi redimensionada, com aplicação da minorante na fração de 1/2, fixando-se o regime aberto e autorizando sua substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

8.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal na sentença, o que torna prejudicado o pedido recursal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido. Pena
redimensionada para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Tese de julgamento: 1. É válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando precedida da fuga do agente, do flagrante em razão da droga abandonada, e do consentimento do proprietário do imóvel. 2. O réu tem direito ao tráfico privilegiado quando é primário, não apresenta antecedentes criminais, e não foram produzidas provas de que se dedica a atividade ilícita ou que tenha envolvimento com organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, AgRg no HC n. 758.678/GO, AgRg no REsp n. 2.423.369/RN; STF, RE 603.616 (Tema 280).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000564-72.2025.8.11.0108

APELANTE: JOSE ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Alcides Batista de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao art.
33, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas com participação de adolescente).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois “
os policiais responsáveis pela abordagem, através de denúncia anônima ou operação Força Total e Tolerância Zero, sem fundadas razões, independente das circunstâncias, apreenderam drogas com alguns supostos suspeitos, no primeiro momento invadiram a residência do

suposto acusado [...] sem qualquer tipo de autorização ou mandado de busca e apreensão”
; 2) faz jus
“a diminuição de pena em seu grau máximo, descrita no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, diante dos requisitos para concessão do tráfico privilegiado estarem presentes
”, “
a aplicação da pena-base em seu mínimo legal
” e a “
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (Id. 330092891 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
335256872 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
pela rejeição da preliminar
”; no mérito, pela manutenção “
da sentença condenatória em sua integralidade
”
(Id. 337166387 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000564-72.2025.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 20 de março de 2025, por volta das 22h00min, na Rua dos Ipês, n. 245, Bairro São Cristóvão, município de Tapurah/MT, o denunciado JOSÉ ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito e trazia consigo, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente João Vitor da Costa Alves na prática criminosa.

Conforme apurado, o denunciado foi surpreendido em flagrante delito, portando e comercializando entorpecentes. A prisão ocorreu durante a Operação Força Total e Tolerância Zero, após os policiais avistarem o denunciado e o adolescente João Vitor da Costa Alves, em atitude suspeita em frente a uma residência conhecida como ponto de tráfico de drogas. Na fuga, os suspeitos deixaram cair parte das drogas.

O denunciado estava hospedado na residência, a convite do neto do proprietário, Sr. Francisco dos Santos, que confirmou a prática de tráfico pelo denunciado. A busca na residência, autorizada pelo proprietário, resultou na apreensão de mais drogas e um rádio comunicador.

O adolescente João Vitor da Costa Alves também foi apreendido.

Ao todo foram localizados 04 (quatro) pinos de cocaína, 04 (quatro) trouxinhas de maconha e 14 (quatorze) trouxinhas de pasta base de cocaína (Laudo Preliminar – ID n. 190238163).

Diante dessas circunstâncias, todo o material foi devidamente apreendido (termo de apreensão – ID n. 190238162) e, juntamente com o denunciado, encaminhados à Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis
[
...]
(Id.

325418901
- pág. 1-3).

A natureza nociva das substâncias encontra-se demonstrada no laudo preliminar n. 2025.13.28169 (Id.

325418875 - pág. 1-5) e no laudo pericial n. 541.3.10.9925.2025.020005-A01 (Id. 349487932 - pág. 1-6), que apresentou resultado positivo para cocaína e maconha.

Não obstante o alegado, as provas produzidas refutam a ilegalidade da busca domiciliar alardeada na apelação.

Conforme apurado, a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina quando avistou dois indivíduos em frente a uma residência, que era objeto de diversas denúncias de tráfico de drogas.

Com a aproximação da viatura, eles empreenderam fuga e entraram rapidamente no imóvel; contudo, deixam cair alguns objetos, que constatou-se tratar de entorpecentes.

Por conta disso, os PMs ingressaram na residência e os abordaram no quintal.

Nesse momento, o senhor Francisco – responsável pelo imóvel – informou que José estava hospedado no local a convite de seu neto, que ele costumava vender entorpecentes, e que viu ele ‘guardando alguma coisa no coqueiro’.

Na sequência, os policiais foram até o esconderijo indicado por ele e localizaram mais drogas.

Logo depois, ele autorizou a revista no interior do imóvel, sendo que no quarto ocupado por José foi apreendido um rádio comunicador.

A respeito da diligência, o PM Jean Carlos Machado Maia declarou na fase inquisitorial:

Que durante a operação Força Total e Tolerância Zero, a equipe policial, em rondas pelo bairro São Cristóvão,
avistou dois suspeitos em frente à residência nº 245, na Rua dos Ipês; Que a residência é conhecida pelas forças de segurança locais como ponto de venda de drogas
; Que ao perceber a aproximação da viatura, os suspeitos JOÃO VITOR DA COSTA ALVES e JOSÉ ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA
tentaram fugir, entrando rapidamente no imóvel, momento em que deixaram cair uma trouxinha de substância análoga à maconha
, pesando aproximadamente 10 gramas,
além de outra trouxinha de substância análoga à pasta-base de cocaína
, pesando cerca de 0,3 gramas, e mais três trouxinhas de maconha, totalizando aproximadamente 4,4 gramas;
QUE os suspeitos foram abordados no quintal da residência
; Que durante a abordagem, constatou-se que ambos os suspeitos já são conhecidos das autoridades policiais e são pertencentes a facção criminosa denominada CVMT (Comando Vermelho Mato Grosso) e
estavam sendo monitorados por envolvimento com o tráfico de drogas
; Que em continuidade à operação, com a poio do policial civil Gabriel, a
equipe foi informada pelo Sr. FRANCISCO, responsável pela residência, que JOSÉ estava hospedado em sua casa há alguns dias, a convite de seu neto
, que não se encontrava no local no momento da abordagem;
Que o Sr. FRANCISCO afirmou que JOSÉ costumava vender drogas e que o havia visto guardando algo em um pé de coqueiro no quintal; Que com base nessa informação, foi realizada uma busca no local indicado pela testemunha, resultando na apreensão de 13 trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 14 gramas, além de 4 pinos contendo substância análoga à cocaína
; Que seguindo com a diligência,
foi autorizada uma busca no interior da residência, com o consentimento do Sr. FRANCISCO
; Que no quarto onde JOSÉ estava hospedado, foi encontrado um rádio comunicador, da marca Baofeng, juntamente com sua carteira, contendo documentos pessoais; Que conforme os fatos narrados, os suspeitos foram encaminhados para esta Delegacia de Polícia Civil, onde foram entregues sem lesão corporal, para que sejam tomadas as medidas que ocaso requer [...]

(Id. 325418863 - pág. 1-2).

O depoimento de Edvaney Lima Dias (Id. 325418861 - pág. 1-2), de Jean Carlos Machado Maia (Id. 325418863 - pág. 1-2), de Weslen Matos de Oliviera (Id. 325418864 - pág. 1-2) e de Otávio Henrique Coelho Assunção (Id. 325418865 - pág. 1-2) foi no mesmo sentido.

Na instrução processual, o PM Edivanei Lima Dias ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...]
você recorda dessa diligência ali que culminou na prisão do José?

T: Sim senhor doutor.

MP: O que o senhor, se lembra?

T: No dia do fato nós estávamos em ronda, em operação ali, estava desencadeada a operação Força Total e Tolerância Zero, nós efetuávamos rondas na Rua dos Ipês, quando
visualizamos aí o... fugiu o nome, o José, juntamente com o outro menor [...], na frente de uma residência,

residência essa que já é de conhecimento aí das forças de segurança do município aqui, como um ponto de mercancia de droga
. Esses dois indivíduos, ao avistarem a equipe policial,
adentraram rapidamente ali a residência
, essa residência não tem muro na frente, só dos lados ali, e nisso,
no que eles foram,
correram para dentro ali, eles deixaram cair ali uma quantidade de droga
ali, maconha e pasta-base
de
cocaína
.
Diante disso aí foi feita a abordagem desses indivíduos, ali no local, ali no quintal da residência
, onde, em entrevista ali com o responsável pela casa ali, o Sr. Francisco, o mesmo relatou ali que o José, estava hospedado na casa dele ali, a convite do neto dele, do neto do Sr. Francisco, e que
ele tinha conhecimento que ele praticava ali, a prática do crime de tráfico ali, e que constantemente via ele guardando alguma coisa num coqueiro que tinha ali, próximo à residência, ali no quintal.
Diante dessa informação, nós diligenciamos ali, nós já pedimos apoio ali para o Gabriel, investigador de Polícia Civil, e outras guarnições,
onde fizemos busca ali nesse pé de coco, onde foi localizado alguma quantidade, acho que 13 trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína, e se não me engano, quatro pinos de cocaína

nesse pé de coco ali
. Em continuidade ali,
sendo subsidiado pelo flagrante e autorizado ali pelo Sr. Francisco, nós adentramos a residência
, onde em busca no quarto ali, que ele estava hospedado, que ele estava parando ali, nós localizamos um rádio comunicador, rádio desses que a gente comunica, e o documento dele. Diante disso aí foi dado voz de prisão a ele, aí foi feita a apreensão do menor e encaminhamos para a delegacia, onde foi apresentado para a autoridade policial.

MP: Você recorda ali das características da droga?

T: Não entendi doutor.

MP: Você lembra das características da droga?

T: Doutor, não me lembro, eu lembro que era... foi ali, eram 13 trouxinhas, que estavam no coqueiro, e quatro pinos de cocaína, aí as que foi achado no início era uma trouxa maior de maconha, mais três menores, e uma menor de pasta-base de cocaína, no início ali quando eles correram.

MP: Você sabe dizer do envolvimento dele com o tráfico, com facção, o senhor tem conhecimento dessas informações?

T: Tem sim, inclusive posteriormente a essa ocorrência, ele foi preso novamente aí, numa situação de cárcere privado, mediante sequestro, ele é pertencente a facção Comando Vermelho.
[...]
(Id. 325418942 - pág. 1 – relatório de mídias).

A narrativa do PM Otávio Henrique Coelho Assunção auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o
senhor se recorda dessa ocorrência, como que foi?

T: Eu cheguei posteriormente doutor. Eu estava com o soldado Machado no patrulhamento de moto ali na região, aí a gente passou e verificou que a viatura quatro rodas estava parada em frente a uma residência, aí a gente suspeitou que talvez estivesse acontecendo alguma coisa, a gente resolveu averiguar a situação, aí, ao chegar no local, a gente já verificou o suspeito já sendo abordado, aí depois,
eu me recordo que tinha uma testemunha, e ela falou que o suspeito, conforme ela falou, o suspeito comercializava entorpecente ali, aí indicou um local onde ele, inclusive, guardava esse entorpecente lá na residência
.

MP: Você recorda das características dessa droga que foi encontrada ali?

T:Me recordo que eram alguns papelotes doutor, não me recordo, assim, completamente. Havia algumas que não estavam mais nem em bom estado, assim, porque me recordo que estavam num pé de coqueiro, armazenada lá. Assim, algumas em condições ainda para venda, outras já estavam... tinha chovido, estragou algumas também.

[...]

Defesa: Doutora, a testemunha disse que alguém informou para ela. Quem informou para o senhor doutor?

T: No caso.... desculpa, o senhor me chamou de doutor, seria eu, soldado Otávio?

Defesa: Sim.

T: Na verdade assim, a gente estava passando, o patrulhamento, a gente estava de moto. A abordagem, a princípio, foi realizada pelo Sargento Edivanei e o soldado Wesley Matos, na viatura; a gente estava passando na rua de baixo, aí a gente viu que a viatura estava parada na residência, a gente chegou posteriormente com as motos para verificar se precisava de um apoio, se tinha acontecido alguma coisa.
[...]
(Id. 325418942 - pág. 1 – relatório de mídias).

Este é o relato do PM Jean Carlos Machado Maia:

MP:
[...] o senhor se recorda dessa ocorrência, o que o senhor se lembra dessa prisão?

T: Sim, essa ocorrência aí a gente deu apoio, a minha guarnição, a gente estava em um auto patrulhamento,
a residência que ele estava ali era uma residência conhecida, era uma boca de fumo ali
, né? Ali a gente fazia muitas rondas pelo local, aí a gente foi realizar rondas, a minha guarnição, e no mesmo instante a guarnição do Sargento já estava lá já, começando, iniciando a abordagem, policial. Nisso a gente ‘demos’ o apoio à guarnição que já tinha começado a realizar a abordagem. A minha participação lá na ocorrência foi... eu já cheguei, ele já estava no chão já, a guarnição já tinha ‘fazido’ o primeiro contato com eles, aí, nas diligências ali no local,
a gente fez uma entrevista com o senhor que morava ali na residência, ele permitiu a gente entrar na casa
,
na residência
, eu fiz uma busca ali no quarto onde ele falou que o suspeito estava ficando, né? Encontrei um radiocomunicador, nisso também
o senhor também nos relatou que eles ficavam muito em torno do pé da bananeira.

Ele via eles pegando algumas coisas e entregando para algumas pessoas que passavam ali, entendeu? Aí, nesse momento, a gente foi lá, os outros policiais foram

lá, né? Eu fiquei fazendo a segurança do local ali, eles foram lá e acharam mais drogas, r
esumidamente foi isso.
[...]
(Id. 325418942 - pág. 1 – relatório de mídias).

O Boletim de Ocorrência n. 2025.87093 (Id.

325418859 - pág. 1-4), o termo de entrega de menor (Id. 325418868 - pág. 1-2) e o termo de apreensão n. 2025.16.129663 (Id. 325418874 - pág. 1-2) corrobora o relato dos militares.

O depoimento de Francisco dos Santos na fase inquisitorial se agrega aos elementos de convicção angariados,
verbis:

Que no dia do fato, estava deitado em sua residência, quando ouviu barulho pelo local; Que quando foi verificar o que estava acontecendo, viu que uma equipe policial estava no local abordando o suspeito JOSÉ ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA e o menor JOÃO VITOR DA COSTA ALVES, sendo que estes dois suspeitos estavam deitados ao solo; Que o depoente afirma que no dia em questão, a polícia flagrou JOSÉ ALCIDES entregando droga a um terceiro indivíduo, ou seja, traficando;
Que ainda durante a abordagem policial, durante conversa com o declarante, este indicou aos policiais o local onde JOSÉ ALCIDES costumava esconder as drogas que traficava, sendo junto a um coqueiro no quintal da residência
; QUE então os policiais encontraram as drogas nesse local; Que o declarante afirma que por várias vezes viu JOSÉ ALCIDES traficando no local e que por várias vezes a polícia havia o abordado, mas ainda não havia encontrado as drogas com ele; Que então no dia em questão foi possível encontrar as drogas, flagrar os suspeitos traficando e efetuar a prisão dos mesmos;
Que o declarante afirma que JOSÉ ALCIDES estava morando na sua casa, a convite do seu sobrinho, mas que nunca concordou com a conduta do mesmo; Que até a presente data usuários ainda vão ao local procurar JOSÉ ALCIDES para adquirir drogas

[...]
(Id. 325418887 - pág. 1-2).

Conforme reiteradamente decidido, deve-se reconhecer
“[...] a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) – como ocorre no caso.

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Além disso, prevalece entendimento no sentido de que “
Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão
” (STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Destarte, a localização do réu em frente à residência onde os policiais sabiam que ocorria o comércio de drogas, somada à prévia apreensão do entorpecente – que foi abandonado quando ele e o adolescente correram para o interior do imóvel ao visualizar a viatura –, constitui
motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

Nesse sentido:

[...] In casu, extrai-se do acórdão recorrido que a busca domiciliar realizada no imóvel do ora recorrente não decorreu de mera denúncia anônima e não careceu de fundadas razões, haja vista que, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, decorreu de notícias anteriores, seguidas de investigação policial para apurar suspeita de envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, e envolveu situação de flagrância,
tendo esse sido abordado no momento em que saiu de casa e entrou em seu automóvel portanto uma "caixa suspeita", oportunidade em que tentou empreender em fuga e dirigiu o veículo na direção dos agentes castrenses; após as buscas pessoal/veicular, foram encontrados 3 tabletes de haxixe, justificando o ingresso na residência do recorrente
, onde foram apreendidos 3 tabletes e 4 porções de haxixe, 1 porção de MDMA e 1 porção de maconha, além de balança de precisão (e-STJ fls. 727/730). Por conseguinte, observado o contexto fático prévio, não há falar em ilegalidade da busca domiciliar

[...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região,
os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes
- inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Ainda que não fosse o caso, as provas demonstram que o ingresso foi franqueado pelo senhor Francisco, proprietário do imóvel, que inclusive indicou que o réu escondia os entorpecentes em um coqueiro no quintal.

O consentimento dele, por si só, valida a diligência policial:

[...] No caso dos autos, não se pode falar em invasão de domicílio, pois a busca decorreu de denúncia anônima específica acerca do tráfico de drogas na residência do paciente. Ademais, consta dos autos o consentimento dado por familiar do acusado para a entrada dos policiais, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. [...]
(STJ, HC n. 928.257/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

[...] A busca domiciliar foi considerada legal, pois o agravante consentiu expressamente com a entrada dos policiais, e não há indícios de que o consentimento foi inválido. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.002.643/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

No contexto, permanece hígida a condenação:

[...] A apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, associada a depoimentos policiais coerentes e demais elementos materiais, constitui conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo delito de tráfico ilícito de drogas. [...]
(TJ/MT, N.U 1000796-16.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

[...] O conjunto probatório formado pela apreensão de cocaína acondicionada em várias “trouxinhas” e dinheiro em notas fracionadas em poder do apelante, em bar conhecido como ponto de comercialização de drogas, a sua tentativa de fuga e o descarte do material ao avistar a polícia são fatores que, somados, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio. [...]
(TJ/MT, N.U 1002273-04.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025).

No que tange à
minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi negada ao recorrente, nos seguintes termos:

Por sua vez, em relação ao art. 33, §4º da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

No caso concreto, verifica-se que o acusado não preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício, po
is há nos autos elementos concretos que evidenciam sua dedicação habitual a atividades criminosas e seu envolvimento com organização criminosa. Conforme relatado pelos policiais militares, o réu é conhecido nos meios policiais pela prática reiterada do tráfico de drogas.

Além do mais,
o acusado responde a ação penal pelos crimes de tortura mediante sequestro e

integrar organização criminosa (PJe n. 1000825-37.2025.8.11.0108), o que demonstra seu envolvimento com a criminalidade e sua dedicação a atividades criminosas
, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Não há, portanto, como reconhecer o benefício do tráfico privilegiado, uma vez que o réu não preenche os requisitos legais para tanto. [...]
(Id. 325418951 - pág. 6).

O réu é primário e não ostenta antecedentes.

Sua dedicação a atividades ilícitas não restou comprovada.

De concreto há apenas a apreensão dos entorpecentes tratada nestes autos.

Embora as drogas estivem fracionadas, não foram produzidas provas de que o réu tem no tráfico seu meio de vida.

Não ocorreram campanas, nem a quebra de dados visando comprovar sua habitualidade na conduta ilícita.

A quantidade de drogas apreendida [
4 pinos de cocaína – 1,04g – 4 trouxinhas de maconha – 14,6g – e 14 trouxinhas de pasta-base de cocaína – 14,5g]

não autoriza concluir que ele se dedicava à atividade espúria, especialmente porque não foram encontrados apetrechos.

Seu envolvimento com facção criminosa também é controverso.

Apesar de os policiais dizerem que ele pertencia ao Comando Vermelho, nada corrobora tal declaração.

O fato de ele responder a outra ação penal não pode ser utilizado para negar-lhe o benefício do tráfico privilegiado. Confira-se:

[...] É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A mera presunção de dedicação a atividades criminosas não justifica a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. [...]
STJ, AgRg no HC n. 989.711/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do AgRg nos EAREsp 1852098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021, DJe 3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, fixou a tese de que "a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06". O referido entendimento foi confirmado em sede de recurso repetitivo, na análise do REsp 1.977.027/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 10/8/2022, DJe 18/08/2022, tendo sido fixado o tema 1139, que traz a seguinte tese jurídica: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.423.369/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

No entanto, a apreensão de drogas variadas e da natureza extremamente deletéria de parte dos entorpecentes [cocaína e pasta-base] justificam a incidência do redutor na fração de 1/2 (metade):

[...] A jurisprudência do STJ, alinhada ao julgamento do REsp 1.887.511/SP, admite que a quantidade e a natureza das drogas sejam consideradas na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. No caso concreto, a Corte de origem aplicou corretamente a fração de 1/2, considerando a quantidade e variedade das substâncias, sem afronta às diretrizes dos tribunais superiores. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.987/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

[...] A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração de redução da minorante do tráfico privilegiado, mas não impedem a aplicação do redutor especial. A aplicação da fração máxima de 1/2 é adequada quando a quantidade de drogas não exorbita excessivamente o ordinário para infrações de mesma natureza. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 971.547/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

Quanto ao pedido de revisão da pena-base, há carência de interesse recursal, pois, na sentença, restou estabelecida no mínimo legal:

[...] Carece de interesse recursal o réu que almeja o que lhe foi concedido na sentença. [...]
(TJ/MT, N.U 1003792-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

[...] Carece de interesse recursal a pretensão defensiva de concessão do regime inicial aberto e aplicação da pena-base no mínimo legal, uma vez que já fixados nesses termos pela d. magistrada a quo na sentença reprochada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000487-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, o réu tem direito ao tráfico privilegiado, na fração de 1/2 (metade), que perfaz o montante de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, que deverá ser cumprido em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, b).

O redimensionamento da pena autoriza substitui-la por 2 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal (CP, art. 44).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por José Alcides Batista de Oliviera para beneficiá-lo com a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade) terços, redimensionando sua pena definitiva para de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026